Tribunal: TJMT
Processo: 1008213-29.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1008213-29.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: OI S/A
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Oi S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal no 1005584-83.2016.8.11.0003 (PJe), promovida pelo Município de Rondonópolis, deferiu pedido de penhora nas contas do Recorrente.
O Agravante sustenta, liminarmente, que ambas os elementos necessários para a concessão da medida liminar estariam presentes, estes sendo a probabilidade do direito e o perigo da demora.
Acerca do primeiro elemento, afirma que se encontra em recuperação judicial, logo, todas as medidas constritivas devem ser tomadas pelo Juízo responsável pela recuperação, consoante preleciona o ordenamento jurídico hodierno.
Com relação ao segundo elemento, aponta que a manutenção da decisão pode acarretar prejuízos ao procedimento da recuperação judicial, e tornar mais complexa a conclusão da demanda.
Demanda, então, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que se suspenda a eficácia da decisão objurgada.
É o que merece registro.
Decido.
Como é cediço, o Código de Processo Civil possui dois requisitos essenciais para a concessão das tutelas antecipadas de urgência, sendo elas: o perigo da demora (periculum in mora), e; a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Ambos constam no caput do artigo 300 do CPC, e, se não houver elementos que assegurem a existência dos referidos, a medida pretendida deve ser indeferida.
Desde já é necessário registrar que ambos os elementos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal estão presentes, ou seja, vislumbra-se a presença da probabilidade do direito e do perigo da demora.
Com relação ao primeiro elemento obrigatório, tem-se que o Agravante sustenta que por estar em recuperação judicial, as medidas constritivas devem ser valoradas pelo Juízo da recuperação.
A argumentação elencada pelo Recorrente, aparentemente, prospera, uma vez que a legislação pátria possibilita o prosseguimento dos executivos fiscais, mas atribui ao Juízo da recuperação judicial a competência para discorrer acerca dos pedidos de penhora de valores existentes na conta da Empresa em processo de recuperação.
Veja-se o que regula o artigo 6o, incisos I a III, e § 7o-B, da Lei de Falência e Recuperação Judicial (no 11.101/2005):
Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)
I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)
II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)
III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)
[...]
§ 7o-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)
[...]
O Superior Tribunal de Justiça, ainda, no julgamento do REsp no 1.694.261/SP, dispôs:
[...] Em suma, a novel legislação concilia o entendimento sufragado pela Segunda Turma/STJ – ao permitir a prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial – com o entendimento consolidado no âmbito da Segunda Seção/STJ: cabe ao juízo da recuperação judicial analisar e deliberar sobre tais atos constritivos, a fim de que não fique inviabilidade o plano de recuperação judicial. [...]
É certo então, que, ao menos inicialmente, observa-se a presença da probabilidade do direito, já que a determinação de penhora nas contas de Empresa em recuperação judicial, deve ser analisada pelo Juízo responsável pelo procedimento da recuperação.
No que concerne o segundo elemento obrigatório (perigo da demora), este se sustenta em razão de que eventuais penhoras, ou medidas constritivas, podem prejudicar ou inviabilizar a recuperação judicial.
Assim, seria temerário manter, neste momento, a penhora deferida, pois pode embaraçar o procedimento referido, e fulminar as medidas realizadas pelo Juízo da recuperação judicial.
Nestes termos, presente o perigo da demora.
Sendo assim, DEFIRO o pedido liminar, no intuito de conceder efeito suspensivo ao recurso, e determinar que se suspenda a eficácia da decisão objurgada, até ulterior decisão de mérito neste recurso.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito, requisitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para que, se lhe aprouver, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessária manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, consoante o disposto na Súmula no 189 do STJ.
Cuiabá(MT), 11 de maio de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora